Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-62.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002434-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GELATO DOM BOSCO LTDA - CNPJ: 27.377.327/0001-33 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MARCELO DE CASTRO CARVALHO - CPF: 595.894.181-04 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GELATO DOM BOSCO LTDA - CNPJ: 27.377.327/0001-33 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MARCELO DE CASTRO CARVALHO - CPF: 595.894.181-04 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. GRUPO TARIFÁRIO B. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. APLICAÇÃO RETROATIVA. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a concessionária a reconduzir a unidade consumidora manter a inclusão da unidade consumidora da autora ao Grupo Tarifário B para recebimento de excedente de energia, reconhecendo a inaplicabilidade da Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL às situações consolidadas anteriormente à sua edição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL pode ser aplicada retroativamente para modificar o enquadramento tarifário de unidades consumidoras já consolidadas no Sistema de Compensação de Energia Elétrica sob a vigência de norma anterior; e (ii) verificar se a agência reguladora extrapolou seu poder normativo ao estabelecer restrições não previstas na Lei no 14.300/2022, especificamente quanto à vedação de alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta.

III. Razões de decidir

3. A parte apelada implantou sistema de microgeração fotovoltaica e foi enquadrada no Grupo Tarifário B conforme a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL então vigente, que estabelecia como único requisito que a soma das potências nominais dos transformadores fosse menor ou igual a 112,5 kVA, constituindo ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente.

4. A Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL extrapolou o poder regulamentar ao criar exigência não prevista na Lei n. 14.300/2022, estabelecendo vedação ao recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta, violando assim o princípio da legalidade insculpido no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal.

5. A aplicação retroativa da nova regulamentação às situações jurídicas já consolidadas configura violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, conforme garantias constitucionais do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, comprometendo a segurança jurídica e o princípio da proteção à confiança legítima.

6. A própria Lei no 14.300/2022 estabeleceu período de transição até 31 de dezembro de 2045 para unidades existentes à data de sua publicação, demonstrando a intenção legislativa de preservar situações jurídicas consolidadas e impedir mudanças bruscas que prejudiquem consumidores que investiram com base no regramento anterior.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento pela impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL, reconhecendo que as alterações introduzidas não podem atingir contratos anteriores sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL não pode ser aplicada retroativamente para modificar situações jurídicas consolidadas no Sistema de Compensação de Energia Elétrica sob vigência de norma anterior, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. 2. Configura extrapolação do poder regulamentar o estabelecimento, por resolução, de restrições não previstas em lei, especialmente quanto à vedação de compensação de energia entre unidades consumidoras distintas. 3. É assegurada a permanência no Grupo Tarifário B às unidades consumidoras que preencheram os requisitos técnicos e aderiram regularmente ao sistema sob a vigência da regulamentação então aplicável.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, II e XXXVI; Lei no 14.300/2022, arts. 11, § 1o, 17, 26 e 27; LINDB, art. 6o; Lei no 9.427/1996; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 292, I; Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, art. 292, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1032936-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025; TJMT, AC 1040505-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, na
ação de obrigação de fazer
, ajuizada por
GELATO DOM BOSCO LTDA
, representada por seu sócio
MARCELO DE CASTRO CARVALHO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida, ora apelante, “
mantenha a inclusão da Unidade Consumidora 6/4676629-1 no sistema de compensação da Usina Fotovoltaica instalada pela autora, permitindo que a referida unidade consumidora integre o sistema de compensação da Usina Fotovoltaica de titularidade da parte autora, recebendo o excedente de energia injetado na rede
”.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega, em síntese, que a sentença que determinou a manutenção da unidade consumidora da parte autora no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), nos moldes anteriores à Resolução ANEEL n. 1.059/2023, merece integral reforma por não ter considerado adequadamente o novo arcabouço normativo do setor elétrico. Sustenta que a Lei n. 14.300/2022, que instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, expressamente previu a possibilidade de revisão dos benefícios tarifários anteriormente concedidos, especialmente em razão da onerosidade excessiva imposta às distribuidoras e da consequente redistribuição de custos entre consumidores.

A apelante afirma que o novo regime regulatório exige diferenciação entre unidades com autoconsumo local e autoconsumo remoto, sendo que apenas as primeiras podem ser enquadradas como “Grupo B Optante” para fins de faturamento, conforme disposto no §1o do art. 11 da Lei no 14.300/2022 e na REN 1.059/2023. A autora, segundo a apelante, enquadra-se na modalidade de autoconsumo remoto e, portanto, não faz jus à manutenção do benefício tarifário. Argumenta que a decisão judicial viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia, ao ampliar, por via judicial, benefícios não previstos em lei.

A Energisa defende que a ANEEL, ao editar a REN 1.059/2023, apenas detalhou tecnicamente o que já havia sido definido legalmente, no exercício legítimo do seu poder regulatório conferido pela Lei n. 9.427/96. Rebate a acusação de retroatividade normativa, esclarecendo que a nova regulação não invalida situações pretéritas, mas apenas impõe regras válidas para o futuro, sem violar o ato jurídico perfeito ou o direito adquirido.

Por fim, a apelante alerta para o risco sistêmico que a manutenção da sentença pode acarretar ao setor elétrico, criando instabilidade jurídica e econômica, além de lesar a coletividade com a concessão de benefícios tarifários não amparados legalmente. Defende que eventual deferimento da pretensão inicial implicaria grave lesão à ordem pública e à economia do setor, razão pela qual requer a improcedência da ação e o restabelecimento da classificação tarifária em conformidade com a legislação vigente.

Em contrarrazões apresentadas em id. 322337386, a apelada sustenta que a decisão de origem deve ser integralmente mantida, por ter corretamente afastado a aplicação retroativa da Resolução ANEEL n. 1.059/2023, a qual, segundo sua tese, inovou ilegalmente ao impor restrições não previstas na Lei no 14.300/2022. Afirma que sua usina fotovoltaica foi instalada e aprovada sob a vigência da Resolução ANEEL no 1.000/2021, que expressamente autorizava o sistema de compensação entre unidades distintas do mesmo titular, razão pela qual a negativa da apelante configura afronta ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica. A apelada argumenta ainda que o investimento realizado com base no ordenamento jurídico então vigente não pode ser surpreendido por mudança normativa posterior, especialmente por norma infralegal, que não tem o condão de restringir direitos já consolidados.

Além disso, assevera que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando a prestação de serviço público essencial, de modo que a negativa de acesso ao sistema de compensação representa falha na prestação do serviço, nos termos do art. 22 do CDC. Reforça que a concessionária deve ser compelida a manter a inclusão da nova unidade consumidora no sistema de compensação, como autorizado na época da implantação da usina, sob pena de desvirtuar a finalidade do projeto e causar prejuízos econômicos indevidos à apelada, que agiu com base em legítima expectativa e boa-fé. Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida, ora apelante, “
mantenha a inclusão da Unidade Consumidora 6/4676629-1 no sistema de compensação da Usina Fotovoltaica instalada pela autora, permitindo que a referida unidade consumidora integre o sistema de compensação da Usina Fotovoltaica de titularidade da parte autora, recebendo o excedente de energia injetado na rede
”.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Após acurada análise das razões recursais e dos documentos carreados aos autos, o recurso não merece provimento.

A questão central da controvérsia reside na possibilidade ou não de a concessionária modificar o grupo tarifário da unidade consumidora da parte autora, do Grupo B para o Grupo A, com fundamento na Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL, editada posteriormente à adesão da parte autora ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

Verifica-se que a parte autora implantou seu sistema de microgeração fotovoltaica e foi enquadrada no Grupo Tarifário B, conforme regramento então vigente, especificamente a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, que previa apenas um requisito para tal enquadramento, qual seja, que a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora fosse menor ou igual a 112,5 kVA, conforme seu art. 292, inciso I.

Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

I - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA.

Posteriormente, com a publicação da Resolução Normativa n. 1.059/2023, a ANEEL incluiu uma nova exigência, estabelecendo no art. 292, §3o, inciso III, da RN n. 1.000/2021, que para permanecer no Grupo B, a unidade consumidora participante do SCEE não poderia "
haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica
".

§ 3o Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o

caput

pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

(...)

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

Entretanto, ao assim proceder, a ANEEL extrapolou seu poder regulamentar, criando exigência não prevista na Lei n. 14.300/2022, que em seu art. 11, §1o dispõe:

Art. 11. É vedado novo enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída das centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro, de concessão, de permissão ou de autorização no Ambiente de Contratação Livre (ACL) ou no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), ou tenham entrado em operação comercial para geração de energia elétrica no ACL ou no ACR ou tenham tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) ou comprometida diretamente com concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, no ACR, e a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica deve identificar esses casos perante a Aneel.

§ 1o Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da Aneel.

Constata-se que o dispositivo legal não estabelece qualquer restrição quanto à utilização do excedente de energia em unidade consumidora distinta, restringindo-se a prever um requisito técnico relacionado à potência nominal dos transformadores.

Deve-se destacar que o princípio da legalidade, insculpido no art. 5o, II, da Constituição Federal, impõe que ninguém seja obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Assim, ao estabelecer, por meio de resolução, restrição não prevista em lei, a agência reguladora violou o referido princípio constitucional.

Além disso, no caso em tela, verifica-se que a parte autora realizou investimentos substanciais na implantação de sistema de microgeração fotovoltaica, com base nas regras então vigentes, constituindo ato jurídico perfeito, protegido pela Constituição Federal em seu art. 5o, XXXVI, e pelo art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Não se pode admitir que uma resolução posterior venha a modificar as condições já estabelecidas e consolidadas sob a égide de norma anterior, sob pena de violação à segurança jurídica, pilar essencial do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO DE GRUPO TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.059/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO.
TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A Lei no 14.300/2022 e a Resolução Normativa no 1.000/2021 asseguravam ao agravante a permanência no grupo tarifário B, desde que atendido o critério técnico de potência nominal dos transformadores.
4.
A superveniência da Resolução Normativa no 1.059/2023 não pode incidir retroativamente para prejudicar o direito adquirido decorrente de investimentos realizados e contratos celebrados em conformidade com a norma anterior.
5. A modificação promovida pela concessionária, com base na nova resolução, representa violação ao ato jurídico perfeito e aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. 6. O perigo de dano está evidenciado na oneração financeira significativa para o consumidor, enquanto a reversibilidade da medida assegura a sua aplicação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "1.
A alteração promovida pela Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos decorrentes de investimentos realizados e contratos firmados sob a vigência de normativas anteriores.
2.
Configura-se direito adquirido à permanência no grupo tarifário B optante quando o consumidor preenche os requisitos técnicos previstos nas normas anteriores.
" (...)”. (TJMT, 1032936-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - destaquei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B-OPTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei no 14.300/2022 garante ao consumidor o direito de optar pelo regime tarifário do Grupo B, desde que respeitados os limites técnicos, sem impor vedação ao autoconsumo remoto.
4.
A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 extrapola os limites legais ao inovar com restrições não previstas em lei, violando o princípio da legalidade e o direito adquirido.
5. A imposição de novos critérios de forma retroativa compromete a segurança jurídica e a confiança legítima dos consumidores que investiram em geração distribuída com base em regramento anterior. 6.
Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que as alterações introduzidas pela Resolução ANEEL no 1.059/2023 não podem atingir contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar consumidores enquadrados sob regime anterior, sob pena de violação ao direito adquirido.
2.
É assegurada a permanência no Grupo B-optante a unidades consumidoras que, sob a vigência da regulamentação então aplicável, preencheram os requisitos técnicos e aderiram regularmente ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE)
.” (...)”. (TJMT, 1040505-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025 - destaquei).

Ademais, a Lei n. 14.300/2022, em seu art. 26, estabelece um período de transição, garantindo que as novas regras não sejam aplicadas às unidades já existentes até 31 de dezembro de 2045, conforme se verifica:

Art. 17. Após o período de transição de que tratam os arts. 26 e 27 desta Lei, as unidades participantes do SCEE ficarão sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela Aneel para as unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída.

(...)

Art 26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores:

I – existentes na data de publicação desta Lei; ou

II – que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei.

Assim, a pretensão da apelante de aplicar as novas regras à unidade consumidora da parte apelada, que já estava enquadrada no Grupo B antes da vigência da Resolução n. 1.059/2023, configura clara violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, além de contrariar a própria Lei n. 14.300/2022, que estabeleceu regras de transição para preservar situações jurídicas consolidadas.

Destaca-se, por oportuno, que a pretensão da apelante de reenquadrar a unidade consumidora da parte apelada acarretaria significativo aumento na carga tarifária, com graves prejuízos econômicos ao consumidor que investiu em sistema de microgeração distribuída, confiando nas regras então vigentes.

Ao contrário do que sustenta a apelante, não se trata de reconhecer um suposto direito adquirido a regime jurídico, mas sim de preservar o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, impedindo que norma posterior modifique os efeitos de atos já consolidados sob a égide da norma anterior.

Frise-se que o princípio da proteção à confiança, corolário do princípio da segurança jurídica, impõe que o Estado atue de forma a preservar as situações jurídicas legitimamente constituídas, evitando que mudanças bruscas e inesperadas venham a surpreender os administrados que, de boa-fé, pautaram suas condutas conforme as regras então vigentes.

Por fim, quanto ao argumento da apelante de que a manutenção da sentença poderia gerar efeito multiplicador e prejuízo ao sistema elétrico nacional, tal alegação não se sustenta, pois a presente decisão aplica-se especificamente às situações já consolidadas antes da vigência da Resolução n. 1.059/2023, não impedindo a aplicação das novas regras às relações jurídicas constituídas após sua entrada em vigor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que já fixados no teto legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025